Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-56.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. As omissões, contradições e erro material suscitados não procedem. Todas as questões ventiladas nos embargos foram devidamente analisadas pelo órgão colegiado, com exposição de motivos.
3. O inconformismo manifestado contra a decisão embargada é incabível nesta estreita via recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.